Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-33.2023.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800387-33.2023.8.14.0091

RECORRENTE: GEDER MULLER LOPES DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado. Violência doméstica. Pleito liberatório. Inadequação da via. Pedido de despronúncia. Ausência de animus necandi e alegação de legítima defesa. Ausência de prova inconteste. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Geder Muller Lopes de Souza contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, do Código Penal), no contexto de violência doméstica. O recorrente pede sua liberdade e sua despronúncia alegando que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, pede a desclassificação para lesão corporal privilegiada, por ausência de
animus necandi
. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o pleito liberatório tem procedência; (ii) verificar se a legítima defesa está comprovada de forma inequívoca; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal privilegiada; (iv) determinar se há suficiência dos indícios de autoria e prova da materialidade para a pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Além de não constar no rol do art. 581 do CPP, o pleito liberatório é matéria afeta ao habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA e conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal.

4.

A decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

5.

A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame de lesão corporal que confirma ferimentos causados por arma branca na vítima.

6.

Os indícios de autoria encontram sede no depoimento da vítima, que relatou as agressões sofridas, e é corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo.

7.

As alegações de legítima defesa e de ausência de animus necandi não estão comprovadas de forma incontestável. As circunstâncias do delito, levantam dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da excludente e do dolo, que devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, devendo o mérito das teses defensivas ser submetido ao Tribunal do Júri. 2. Havendo dúvidas acerca da ocorrência da legítima defesa e do dolo do recorrente, suas teses de defesa devem ser apreciadas pelo juiz competente da causa, qual seja, o júri popular.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 415; CP, arts. 121, §2º, VI e §2º-A, I; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 876.318/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024; TJPA, RESE nº 0800352-77.2020.8.14.0059, Rel. Pedro Pinheiro Sotero, j. 03.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
GEDER MULLER LOPES DE SOUZA
, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, VI c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 17112480).

Em suas
razões
, pede a revogação da prisão preventiva e a impronuncia, sob alegação de que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime de lesão corporal privilegiada, por ausência de
animus necandi
(ID 17112489).

A Promotoria de Justiça, em suas
contrarrazões
, manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (ID 17112491).

Ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado a quo manteve sua decisão (ID 17112492).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 17459155).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

GEDER MULLER LOPES DE SOUZA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, em razão da prática do crime tipificado no art. 121, §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 14/04/2023, por volta das 21h:00min, na residência do acusado e da vítima, localizada em Joanes, em contexto de violência doméstica, Geder, de forma livre e consciente, com animus necandi, por razões de condição de sexo feminino, tentou ceifar a vida de sua companheira ELIZABETH CONCEIÇÃO SILVA.

Narram os autos que o denunciado estava na praia ingerindo bebida alcoólica juntamente com a vítima. Ao chegar a casa, começaram uma discussão por motivo de ciúmes. Conforme a denúncia, durante o embate a vítima se armou com um terçado e tentou agredir o acusado. Contudo a vítima não acertou o denunciado e largou a arma (branca). Ato contínuo Geder agrediu a vítima com um soco no rosto, puxou seu cabelo e a arrastou pelo chão.

A vítima, então, pegou uma faca, e tentou agredir novamente o denunciado. Contudo Geder pegou uma faca e desferiu alguns golpes, contabilizando ao menos 5, sendo um na região superior do abdômen. A vítima, ainda, colocou seu braço para se defender, momento em que foi atingida por outros golpes de faca.

Segundo os autos, a filha do casal chegou a casa e pediu ajuda aos vizinhos e a vítima foi socorrida. Em seguida a polícia foi acionada e prenderam o acusado.

A denúncia foi recebida em 23/05/2023.

Nos autos consta o exame de lesão corporal ID 91412306 - Pág. 16.

A decisão de pronúncia foi prolatada em 02/10/2023.

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 – DO PLEITO LIBERATÓRIO:

A defesa pede que o recorrente possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Além de não constar no rol do art. 581 do CPP, a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA e conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

2 – DOS PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO:

Como relatei, a defesa pede a impronuncia do recorrente, sob alegação de que ele agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime de lesão corporal privilegiada, por ausência de
animus necandi
.

Os pleitos não procedem.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, a materialidade do delito, embora não contestada, encontra sede no Auto de Exame de Corpo de Delito (ID. 17112288 - Pág. 16) o qual constatou ofensa à integridade corporal e à saúde da vítima ELIZABETH CONCEIÇÃO SILVA, por objeto perfurocortante (faca), além das provas testemunhais.

Por sua vez, os indícios de autoria encontram amparo nos depoimentos prestados em juízo, vejamos (IDs 17112455 e 17112462):

A vítima ELIZABETH CONCEIÇÃO DA SILVA, relatou em juízo: “Que nós passamos o dia inteiro bebendo, eu e ele, aí chegamos em casa de boa, nós dois, aí ele falou que ia para a praia, e foi para a praia, e em casa ficou eu e os meus dois filhos. O meu filho saiu e ficou só eu e a minha filha, e ele chegou transtornado em casa, e começou a me xingar e eu com raiva peguei o terçado e fui para cima dele, aí eu disse que não queria brigar e joguei o terçado, minha filha pegou e escondeu. Aí ele veio para cima de mim, me bateu, aí eu fui para a porrada com ele, e minha filha gritava para ele me soltar. Aí ela deu com um pau nele, foi que ele me largou e eu corri para dentro de casa. Brigamos dentro de casa novamente, aí eu peguei a faca para esfaquear ele, só que a faca entortou, aí ele começou a me esfaquear, eu não sabia que ele estava armado, minha filha correu para chamar ajuda. Quando ela voltou eu estava jogada no chão, e ela perguntou se eu dava conta de levantar, eu levantei, coloquei a toalha em cima do ferimento e fui embora, e ele foi junto comigo segurando na minha mão. Próximo de casa tem um campo, e quando chegamos nesse campo, eu sentei e disse que não aguentava mais, e ele sentou do me lado, foi quando chegou o meu cunhado e meu primo, e chamaram a ambulância. Meu filho chegou perguntando o que tinha acontecido, e partiu para cima do Geder”.

A testemunha FABRICIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, relatou em juízo: “Eu estava dormindo em casa, quando me espantei com a filha dela chamando, pedindo ajuda, aí eu perguntei dela o que tinha acontecido e ela disse que o pai dela tinha esfaqueado a mãe dela, e eu sai de casa para pedir ajuda. Fui lá na casa da irmã. dela, e quem veio foi o Leonis (cunhado da vítima). Fomos em direção a casa dela, e quando vimos ela estava lá no campo. Ela estava lesionada no braço e no peito. Eles sempre discutiram. Após o ocorrido o Geder ficou do lado dela esperando o socorro”.

A testemunha, LEONIS DOS SANTOS, afirmou em juízo: “Que eu não vi o ocorrido. Foram me avisar, pois moramos próximos. Fui até a casa da Elizabeth só que não cheguei a entrar, pois eles já estavam lá no campo, e eu fui prestar socorro. Aí foi que ambulância chegou e vieram pra Salvaterra. Eles nunca tinham brigado assim, com faca, era apenas discussões”.

A testemunha ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO SILVA, relatou em juízo: “Que eu não estava na hora que aconteceu essa confusão. Eu estava lá na praça, aí me falaram que aconteceu essa briga lá em casa, aí eu fui embora. Quando eu cheguei ela estava machucada, não vi a faca e nem o terçado”.

Em seu interrogatório, o réu negou ter o intento de matar a vítima, afirmando que apenas cometera o ato porque estava embriagado e, portanto, não lembra como se deu o acontecimento.

Ao decidir, o magistrado assim registrou:

“(...) A materialidade delitiva, ou seja, a existência do crime de tentativa de homicídio contra a vítima Elizabeth está comprovada nos autos, notadamente pelos laudos de exame de lesão corporal. Os indícios de autoria, por sua vez, vêm elencados, essencialmente, nos depoimentos prestados em juízo, com destaque para o depoimento da vítima, que afirmou que acusado tirou uma faca e começou a esfaqueá-la.

Quanto aos pedidos de absolvição do acusado nos termos do art. 397, II, do CPP, bem como a desclassificação para lesão corporal privilegiada, nos termos do art. 129, §4º, do CP, solicitados pela defesa:

Argumenta, para tanto o o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, já que, na ocasião do delito ambos estavam bêbados e se agrediram mutuamente.

Não se pode afirmar, por ora, de plano, estreme de dúvida, esteja presente aludida causa de exclusão da ilicitude. Caberá ao Tribunal do Júri aludida apreciação.

Quanto à desclassificação para lesão corporal privilegiada (art. 129, §4º, do CP), também não há prova inequívoca quanto ao referido dolo de apenas lesionar, de modo que também caberá ao Tribunal do Júri tal avaliação.

Descabe, portanto, a pretendida desclassificação antecipada do delito nesta decisão de pronúncia.

A qualificadora do parágrafo segundo, inciso VI, se aplicaria ao caso, uma vez que, o suposto delito ocorreu dentro de um contexto familiar, pois o acusado e a vítima mantinham um relacionamento conjugal à época dos fatos (art. 121, §2º-A, inciso I, do CP). Tal dado é o bastante para a consideração da qualificadora na pronúncia. Decotá-la, nesse juízo sumário da culpa, seria usurpar competência atribuída constitucionalmente ao Tribunal do Júri. (...)”

Tenho que a decisão está suficientemente fundamentada e ancorada no caderno processual, não havendo que se falar em impronúncia ou desclassificação.

O conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão do recorrente ao julgamento pelo Júri Popular.

Em que pese a defesa afirme que o recorrente agiu em legítima defesa e que não possuía
animus necandi
, as afirmações não são imunes de dúvidas, não sendo possível, neste momento, atingir a certeza de que o réu usou moderadamente os meios necessários para se defender.

Com efeito, a vítima declara que o recorrente chegou em sua casa lhe agredindo com palavras, quando então pegou um facão, porém foi desarmada e disse que não queria brigar. Então, o recorrente passou a agredir a vítima fisicamente, que reagiu e conseguiu se desvencilhar dele. Porém, eles voltaram a brigar e a vítima pegou uma faca, a qual foi tomada pelo agressor que passou a lhe golpear, quando sua filha correu para pedir ajuda.

Como se vê, as circunstâncias narradas não permitem atingir a certeza necessária de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente reclamada, impossibilitando, assim, nesta fase processual, o reconhecimento da legítima defesa, devendo, a tese defensiva, ser apreciada pelo juiz competente da causa, qual seja, o júri popular.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3. Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, § 2º, II E IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÕES DAS QUALIFICADORAS. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUIVOCA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000198-55.2009.8.14.0002 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2. Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do animus necandi. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800352-77.2020.8.14.0059 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

“(...) Se a legítima defesa alegada não aflora de maneira clara e inequívoca, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, deve o acusado ser submetido ao Conselho Popular, posto que provada a materialidade, bem como a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, independente das alegadas condições pessoais favoráveis do recorrente. Pronúncia que se impõe. Recurso conhecido, porém, improvido. Decisão unânime.

(TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 154.901, Rel. Desa. Vânia Bitar, julg. em 15/12/2015)

Da mesma forma, não se tem a certeza necessária de que a ação do recorrente não estava imbuída de
animus necandi
, na medida em que insistiu nas agressões, verbais e físicas, golpeando mais de uma vez a vítima, recomendando que a tese seja submetida ao juiz da causa.

Portanto, as teses defensivas, de excludente da legítima defesa e de ausência de
animus necandi
, não restaram comprovadas de forma inquestionável, devendo ser mantida a decisão atacada e o caso submetido a julgamento pela Corte Popular.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/10/2024